Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707014-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: EDSON MARQUES GONCALVES, ANA PAULA GONCALVES MONTALVAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PRIMEIRA RÉ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISCUSSÃO ACERCA DE PERDAS E DANOS POR INADIMPLEMENTO. CORRETORA IMOBILIÁRIA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE. ACOLHIDA. 1. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. 2. É manifestamente inadmissível, e por isso não deve ser conhecida, a apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Corretora que se limitou a intermediar a venda do imóvel não tem legitimidade para a causa que tem por objeto a resolução da promessa de compra e venda de imóvel. 4. A responsabilidade da corretora se limita ao serviço que prestou, qual seja a intermediação para efetivação da compra e venda, até porque não restou demonstrado que corretora e construtora pertencem ao mesmo grupo econômico. Portanto, conclui-se que a apelante não tem legitimidade para compor a lide. 5. Recurso da primeira ré não conhecido. Conhecido e provido o recurso da segunda ré para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. A recorrente alega violação aos artigos 1.036 e 1.037, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora deveria ter procedido à suspensão do processo, tendo em vista a pendência de julgamento de mérito com trânsito em julgado dos paradigmas dos temas 970 e 971, da lista de recursos especiais repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Colaciona ementa de julgado da Corte Superior, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 1.036 e 1.037, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao dissenso interpretativo, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A propósito, “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012